Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ADEQUADA.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Se a vítima declara de maneira firme que o réu não praticou a segunda conduta narrada na denúncia, o que é confirmado pelos demais elementos, a relevância de sua palavra deve prevalecer para a absolvição, assim como ocorreu para a condenação na primeira conduta.
IV - Recurso conhecido e provido.